Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DIANTE DE CONTROVÉRSIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão interlocutória proferida em ação indenizatória, na qual se discute a recusa de cobertura médico-hospitalar por operadora de plano de saúde. A decisão agravada converteu o julgamento em diligência e determinou a realização de perícia médica na especialidade de Clínica Geral, com o objetivo de esclarecer se as internações da mãe do autor ocorreram em regime de urgência ou emergência e se tal condição era de conhecimento ou passível de conhecimento pela ré. O autor pleiteia o reconhecimento da desnecessidade da prova pericial, por se tratar, segundo ele, de fato incontroverso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de perícia médica determinada pelo juízo de origem para verificar a existência de situação de urgência ou emergência no atendimento, diante da alegação de que tal fato seria incontroverso.
III. Razões de decidir
3. O juízo de origem atua como destinatário final da prova, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência da produção probatória com base nos elementos constantes dos autos.
4. A controvérsia acerca do quadro clínico da paciente — se emergencial ou não — permanece presente nos autos, sendo expressamente suscitada pela parte ré em sua contestação, afastando a tese de fato incontroverso defendida pelo agravante.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1867827, 0705658-35.2023.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 10.06.2024.
TJDFT, Acórdão 1829101, 0727520-50.2022.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 07.03.2024, DJe 22.03.2024.